Tribunal: TJSP
Processo: 1056386-27.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MUNICÍPIO DE BADY BASSITT – Demanda voltada à anulação de doação de porções de lotes à Municipalidade, nos termos do art. 4o, parágrafo 1o, alínea 'd', da Lei Municipal no 1.657/2003 – Potencial conflito com os incisos XXII e XXIV do caput do art. 5o da CF, por forçar a doação de imóveis para fins dominicais, desrespeitando-se o direito de propriedade do

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MUNICÍPIO DE BADY BASSITT – Demanda voltada à anulação de doação de porções de lotes à Municipalidade, nos termos do art. 4o, parágrafo 1o, alínea 'd', da Lei Municipal no 1.657/2003 – Potencial conflito com os incisos XXII e XXIV do caput do art. 5o da CF, por forçar a doação de imóveis para fins dominicais, desrespeitando-se o direito de propriedade do loteador – Análise da questão de fundo que passa, necessariamente, pela declaração incidental de inconstitucionalidade da alínea "d", do §1o, do art. 4o, da Lei Municipal no 1.657/2003, segundo a qual pelo menos 2% (dois por cento) da área total objeto do projeto de loteamento serão classificadas como áreas dominiais, em lotes urbanizados – Incidência das normas dos artigos 97 da CF, 948 do CPC e 193 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, a ditarem a reserva de plenário – Suspensão do julgamento do recurso e do reexame necessário – Incidente de inconstitucionalidade do art. 4o, parágrafo 1o, alínea 'd', da LM no 1.657/2003 suscitado ao c. Órgão Especial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056386-27.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
BOSQUE DAS LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA e
SPE BARUFI MOURA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Suspenderam o julgamento do recurso e
suscitaram incidente de inconstitucionalidade. V.U. - Sustentou oralmente o Dr.Eduardo
Lemos Prado de Carvalho - OAB/SP - 192.989", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS
RIHL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056386-27.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 10650 2/4
VOTO No 10650
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA No 1056386-27.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTES:
BOSQUE
DAS
LARANJEIRAS
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA E OUTRO
APELADO: MUNICÍPIO DE BADY BASSITT
Julgador de Primeiro Grau: Adilson Araki Ribeiro
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA MUNICÍPIO DE
BADY BASSITT Demanda voltada à anulação de doação de
porções de lotes à Municipalidade, nos termos do art. 4o,
parágrafo 1o, alínea 'd', da Lei Municipal no 1.657/2003
Potencial conflito com os incisos XXII e XXIV do caput do art.
5o da CF, por forçar a doação de imóveis para fins dominicais,
desrespeitando-se o direito de propriedade do loteador

Análise da questão de fundo que passa, necessariamente, pela
declaração incidental de inconstitucionalidade da alínea “d”,
do §1o, do art. 4o, da Lei Municipal no 1.657/2003, segundo a
qual pelo menos 2% (dois por cento) da área total objeto do
projeto de loteamento serão classificadas como áreas
dominiais, em lotes urbanizados Incidência das normas dos
artigos 97 da CF, 948 do CPC e 193 do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça, a ditarem a reserva de plenário
Suspensão do julgamento do recurso e do reexame necessário
Incidente de inconstitucionalidade do art. 4o, parágrafo 1o,
alínea 'd', da LM no 1.657/2003 suscitado ao c. Órgão Especial.
Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta por
BOSQUE DAS LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
E OUTRO contra a r. sentença de fls. 122/125, integrada por embargos de declaração
rejeitados às fls. 134/135, a qual julgou parcialmente procedente ação ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BADY BASSITT com o fim de anular três escrituras públicas de
doação em favor do réu, como bens dominicais, de áreas de sua titularidade na qual
implementou loteamento.
Segundo a r. sentença, tais doações devem ser anuladas,
porque se deram em virtude de lei inconstitucional, a saber, a LM no 1.657/03, alterada
pela LM no 2.330/2016, porém se trata de caso de parcial provimento, pois, quanto a uma
dessas três doações, já teria transcorrido o prazo decadencial de quatro anos, previsto no
art. 178 , I, do CC, para o ajuizamento da anulatória da doação.
Em suas razões (fls. 134/147), as apelantes argumentam, em
suma, que o prazo em questão é de cinco anos, e não de quatro, nos termos do Decreto
20.910/32, não se aplicando na hipótese o CC/2002 ante o critério da especialidade. Além
disso, sustentam que os honorários advocatícios não devem ser fixados por equidade, mas
conforme os percentuais legais. Nesse sentido, pleiteiam a reforma da r. sentença, para que
também seja anulada a escritura lavrada em 2014 (fls. 73/75), bem como que os honorários
advocatícios sejam fixados com base no §3o, do art. 85, do CPC.
Contrarrazões às fls. 153/163.
Os apelantes manifestaram oposição ao julgamento virtual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056386-27.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 10650 3/4
(fl. 166).
É o relatório.
Dado o valor da condenação, considera-se interposta a
remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC.
Também estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do
recurso voluntário, ressaltando-se o recolhimento do preparo (fls. 148/150).
Essencialmente, narram as autoras, ora apelantes, que foram
compelidas a doar, ao Município de Bady Bassitt, como bens dominiais, porções de áreas
de sua titularidade que foram loteadas, conforme o art. 4o, parágrafo 1o, alínea 'd', da LM no
1.657/2003, alterada pela LM no 2.330/2016, verbis:
Art. 4o - No que se refere às diretrizes prévias, aprovação e
licenciamento, serão aplicadas, no que couber, as normas da
Lei Municipal n° 1.396, de 07/05/1998, que dispõe sobre o
parcelamento urbano no território do Município e Lei
Municipal n° 960, de 30/12/1989, que dispõe sobre o Código
Tributário Municipal.
§1o - Da área total objeto do projeto de loteamento serão
destinados, no mínimo:
a) 20% (vinte por cento) para vias de circulação;
b) 20% (vinte por cento) para áreas verdes ou de lazer;
c) 2% (dois por cento) para áreas institucionais;
d) 2% (dois por cento) que ficarão classificadas como áreas
dominiais, em lotes urbanizados;
e) 0,2 (zero vírgula dois por cento) em equipamentos
urbanos de infraestrutura básica e comunitários de
educação, saúde, cultura, esporte, lazer, ou de outra
natureza a ser estabelecido pelo Poder Público. (Destaquei).
Nesse sentido, ressalto haver potencial incompatibilidade
com a CF/88, especificamente com os incisos XXII e XXIV do caput do art. 5o, por forçar
a doação de imóveis para fins dominicais, desrespeitando-se o direito de propriedade do
loteador.
Confiram-se os seguintes julgados do c. Órgão Especial sobre
leis municipais semelhantes:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE TERCEIRA
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. Dispositivo de Lei
Municipal que faz exigência para a aprovação do
loteamento, seja efetuada a doação de 2% dos lotes, por
parte do loteador, que será destinada à habitação social
(Art. 29 da Lei Municipal de Jacareí n" 3.033/91).
JULGARAM
PROCEDENTE
O
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. (TJSP; Ação Direta de
Inconstitucionalidade de Lei 9301762-44.2008.8.26.0000;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056386-27.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 10650 4/4
Relator (a): Viana Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Foro de Jacareí - 2.VARA CIVEL; Data do Julgamento:
10/09/2008; Data de Registro: 17/10/2008).
Inconstitucional a parte final do artigo 5o da Lei riopretana
no 5.138, dos 28 de dezembro de 1992, que condiciona a
aprovação de loteamento à doação de cinco por cento da
área loteada para fins dominicais. (TJSP; Incidente De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
0354575-36.2010.8.26.0000; Relator (a): Barreto Fonseca;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de São José do Rio
Preto - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2010; Data
de Registro: 22/09/2010).
Assim, visto que a análise da questão de fundo passa,
necessariamente, pela declaração incidental de inconstitucionalidade da alínea “d”, do §1o,
do art. 4o, da LM no 1.657/2003, incidem as normas dos artigos 97 da CF, 948 do CPC e
193 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, a ditarem a reserva de plenário,
segundo a qual somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros
do respectivo órgão especial os tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou
de ato normativo do Poder Público.
Em casos tais, 'ocorre a cisão funcional da competência: ao
plenário, ou ao “órgão especial”, caberá pronunciar-se sobre a constitucionalidade ou
inconstitucionalidade, e ao órgão fracionário, depois, decidir a espécie, à luz do que se
houver assentado quanto à prejudicial. Suspende-se, portanto, o julgamento do recurso ou
da causa de pedir pelo órgão fracionário, sem prejuízo daquilo que já se tenha decidido
independentemente da arguição.” (MOREIRA, José Carlos Barbosa, Comentários ao
Código de Processo Civil, vol. V, 17a Edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2013, p.
42). (Negritei).
Vale dizer: a decisão do órgão especial acerca da questão
prejudicial vinculará este órgão fracionário, incorporando-se como premissa inarredável no
julgamento do recurso e do reexame necessário.
Por fim, visto que a questão da decadência é pertinente para a
análise da anulação de apenas uma das três escrituras públicas de doação, ela será
examinada após o julgamento do incidente de inconstitucionalidade ora suscitado.
Ante o exposto, pelo meu voto, SUSPENDE-SE O
JULGAMENTO do presente recurso e da remessa necessária e SUSCITA-SE
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE da alínea “d”, do §1o, do art. 4o, da
Lei Municipal no 1.657/2003 ao Colendo Órgão Especial.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator